Tribunal: TCU
Processo: 021.366/2013-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8362/2021-TCU-Segunda Câmara Considerando que não foi possível identificar, inequivocamente, nenhum pagamento de honorários aos advogados da Codesp, atual Autoridade Portuária de Santos S.A., por meio das informações obtidas por este Tribunal. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento no artigo 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os artigos 143, inciso V, ' a' , e 212 do RITCU, ACORDAM, por unanimidade, em determinar o arquivamento deste processo, por ausência de pressupostos para seu desenvolvimento válido e regular, e encaminhar cópia desta deliberação e da instrução que a suporta à Autoridade Portuária de Santos S.A., conforme pareceres nos autos. 1. Processo TC- Processo 021.366/2013-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 018.296/2006-1 (Prestação de Contas); Processo 008.153/2019-1 (Monitoramento) e Processo 009.908/2019-6 (Cobrança Executiva) 1.2. Responsáveis: Arnaldo de Oliveira Barreto (XXX.901.068-XX); Fabrízio Pierdomenico (XXX.228.188-XX); Jose Carlos Mello Rego (XXX.192.947-XX) e José Alex Botelho de Oliva (XXX.806.807-XX) 1.3. Entidade: Autoridade Portuária de Santos S.A 1.4. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Portuária e Ferroviária (SeinfraPor). 1.7. Representação legal: não há 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.